Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-89.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005048-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CESAR VALGAS RODRIGUES - CPF: 894.678.921-20 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE EMBARGO LAVRADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. SENTENÇA QUE DECLAROU SUA NULIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. CONVERSÃO DE 13,5% DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. PERCENTUAL INFERIOR AO LIMITE DE 20% ESTABELECIDO PELO CÓDIGO FLORESTAL. EMBARGO RESTRITO A RESERVA LEGAL E APP (DEC. EST. 1.436/2022, ART. 18, §1o). CADASTRO AMBIENTAL RURAL PROTOCOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária para declarar a nulidade do Termo de Embargo no 22044916, confirmando tutela de urgência, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Duas questões centrais:
(i) se a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop seria competente para julgar a demanda, em detrimento da Vara Ambiental de Cuiabá;
(ii) se é válida a imposição de embargo em área convertida que corresponde a 13,5% do imóvel, fora de APP e de reserva legal, com CAR já protocolado.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de incompetência, pois a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá possui competência territorial limitada às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo Sinop.
4. No mérito, constatou-se que a conversão de 290,9026 hectares corresponde a percentual inferior ao limite legal de 20% permitido pelo Código Florestal (Lei no 12.651/2012, art. 12, I, “a”), estando a reserva legal preservada.
5. O Decreto Estadual no 1.436/2022 (art. 18, §1o) veda a aplicação da penalidade de embargo quando a infração ocorre fora de APP ou reserva legal, restringindo a incidência da medida a áreas de maior relevância ambiental.
6. O protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) com a indicação da reserva legal atrai a proteção do art. 14, §2o, do Código Florestal, que afasta a aplicação de sanções administrativas enquanto pendente a análise da documentação.
7. O embargo, embora possível em hipóteses de infração grave, careceu de amparo legal no caso concreto, não afastando, contudo, a possibilidade de aplicação de multa administrativa pelo desmatamento irregular.
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observou os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, não havendo espaço para redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A Vara Ambiental de Cuiabá possui competência territorial restrita, não abrangendo demandas ajuizadas em Sinop.
2. É nulo o termo de embargo lavrado em área fora de reserva legal ou APP, quando a conversão da área respeita o limite legal de 20% previsto no Código Florestal e o proprietário já protocolou o CAR com a indicação da reserva legal.
3. O embargo administrativo carece de fundamento jurídico se aplicado em desconformidade com o Decreto Estadual no 1.436/2022, sem prejuízo da aplicação de multa por desmatamento irregular.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. no 12.651/2012, arts. 12 e 14, §2o; CPC, art. 85; Dec. Est. MT no 1.436/2022, art. 18, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, AC 1000041-44.2017.4.01.3603, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5a T., j. 03.06.2020, DJe 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação ordinária ajuizada por CÉSAR VALGAS RODRIGUES, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Embargo no 22044916, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 22044916, por entender que:

(i) a área convertida (290,9026 hectares) corresponde a aproximadamente 13,5% da área total do imóvel, estando dentro do percentual permitido pela legislação (20%);

(ii) o Decreto Estadual no 1436/2022 prevê expressamente em seu art. 18, §1o, que não se aplicará a penalidade de embargo nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal;

(iii) o autor já protocolou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade com a indicação da reserva legal, cumprindo o disposto no art. 14, §2o, do Código Florestal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita
preliminarmente
a incompetência absoluta do juízo, argumentando que a matéria deveria ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

No mérito
, sustenta a regularidade do termo de embargo, afirmando que:

(i) os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade;

(ii) o embargo decorreu da constatação de desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente;

(iii) o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental após a apresentação de documentação que regularize a área;

(iv) o Judiciário deve se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Prefacialmente, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, argumentando que a matéria deveria ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução TJMT-OE no 02/2019.

Sem muitas digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Da Resolução n.o 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”
.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito.
Preliminar rejeitada
.

Superada a preliminar, adentra-se ao
meritum causae
. Por oportuno, transcreve-se parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“[...] No caso em tela, sendo o Autor domiciliado na Comarca de Sinop, conforme documentação acostada aos autos, esta Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para processar e julgar o feito, nos termos da legislação processual civil vigente. Portanto, REJEITO a PRELIMINAR de incompetência absoluta do Juízo. [...] A CONTROVÉRSIA cinge-se à análise da legalidade do Termo de Embargo no 22044916, que impede o Autor de utilizar parte de sua propriedade rural. Conforme DOCUMENTAÇÃO acostada aos autos, a propriedade rural "Fazenda São Paulo", de propriedade do Autor, possui área total de 2.160,6967 hectares, dos quais apenas 290,9026 hectares foram convertidos ao uso alternativo do solo, o que corresponde a aproximadamente 13,5% da área total do imóvel. O embargo administrativo em questão recai sobre 249,33 hectares dessa área convertida. O art. 12, I, "a", do Código Florestal (Lei no 12.651/2012) estabelece que os imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, em área de florestas, devem manter a título de reserva legal 80% da área do imóvel, permitindo, portanto, a conversão de até 20% para uso alternativo do solo. No caso em análise, verifica-se que a área convertida está dentro do percentual permitido pela legislação (aproximadamente 13,5% < 20%), o que já indica a ausência de irregularidade quanto à preservação da reserva legal. Ainda, o Decreto Estadual no 1.436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê expressamente em seu art. 18, §1o, que "não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal". Esta norma estabelece claramente uma limitação à imposição de embargo administrativo, restringindo sua aplicação apenas aos casos em que a infração atinja áreas de preservação permanente ou reserva legal, o que não ocorre no presente caso, já que a área embargada está fora desses espaços especialmente protegidos. Embora no caso em tela não se trate especificamente de agricultor familiar assentado, o mesmo raciocínio jurídico se aplica, pois a essência da decisão está na constatação de que o embargo não pode recair sobre área passível de conversão, nos termos do art. 18, §1o, do Decreto Estadual no 1.436/2022. Cabe ressaltar ainda que o Autor já protocolou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, com a indicação da reserva legal, cumprindo o disposto no art. 14, §2o, do Código Florestal, que estabelece que "protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva Legal". Diante desse cenário normativo, constata-se que o Termo de Embargo em questão carece de fundamento legal, eis que a área embargada está fora da reserva legal e da área de preservação permanente, enquadrando-se na exceção prevista no art. 18, §1o, do Decreto Estadual no 1.436/2022. Importante destacar que tal entendimento não significa autorização para o desmatamento sem licença ambiental, que continua sendo ilícito administrativo passível de multa. O que se reconhece é apenas a impossibilidade de aplicação da sanção de embargo para áreas fora de reserva legal e de preservação permanente, conforme expressamente previsto na legislação estadual. Ademais, a própria decisão administrativa que determinou a aplicação de multa ao autor reconheceu que a infração ocorreu em "área passível", e não em área de reserva legal ou de preservação permanente, o que reforça a ilegalidade do embargo imposto. Dessa forma, PROCEDENTE a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE do Termo de Embargo no 22044916. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 113065174. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.”

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do
Termo de Embargo no 22044916
, lavrado em desfavor do recorrido, cuja nulidade foi declarada pela sentença de primeiro grau.

Como cediço, o
embargo ambiental constitui medida administrativa de caráter preventivo e acautelatório, que visa impedir a continuidade de danos ambientais e propiciar a regeneração do meio ambiente. Sua natureza jurídica é de ato administrativo vinculado, quando presentes os pressupostos legais para sua aplicação.

Conforme documentação constante dos autos, a propriedade rural “Fazenda São Paulo” possui área total de 2.160,6967 hectares, sendo que 290,9026 hectares foram convertidos ao uso alternativo do solo, o que corresponde a aproximadamente 13,5% da área total do imóvel. Ou seja, o percentual encontra-se dentro do limite legal permitido pelo art. 12, I, “a”, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), que exige a manutenção de 80% de reserva legal em imóveis localizados em área de floresta na Amazônia Legal, admitindo a conversão de até 20% da área total.

Ainda, o
Decreto Estadual no 1.436/2022
, em seu art. 18, §1o, dispõe de forma expressa que não se aplica a penalidade de embargo quando o desmatamento ocorrer em área fora de preservação permanente ou reserva legal. Trata-se de norma que confere tratamento específico à sanção administrativa, limitando sua incidência a hipóteses de maior gravidade ambiental.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. TERMO DE COMPROMISSO. CELEBRAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL PRESERVADA. OBTENÇÃO DE APF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. SEMA/MT. REGULARIDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a configuração da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista que o prazo teve seu curso iniciado somente com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento APF por parte do SEMA/MT, a partir de quando se consubstanciou o direito líquido e certo do impetrante de desconstituir o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA. Não decorrido o prazo de 120 (cento e vinte dias) entre a emissão da APF e o ajuizamento da ação art. 23 da Lei no 12.016/2009, evidencia-se insubsistente o apelo nesse aspecto. 2.
Afigura-se desproporcional e sem razoabilidade manter o termo de embargo que incide sobre a área, considerando que a intervenção se deu fora de área destinada a reserva legal ou preservação permanente
, e não incidiu sobre mata nativa, nos estritos termos do disposto no § 2o do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008;
atentando-se, ainda, à preservação de percentual superior ao exigido pela lei para o imóvel (80%), mesmo se situando na Amazônia Legal, região onde se permite o uso alternativo do solo, embora em percentual reduzido (20%)
. 3. Reforça o direito líquido e certo do impetrante o esvaziamento da finalidade do termo de embargo, medida acautelatória que se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto no 6.514/2008), não só pela emissão em seu favor de Autorização Provisória de Funcionamento APF pela SEMA/MT, como também pela celebração de Termo de Compromisso, em especial porque não há passivo de reserva legal, além de a lei garantir a suspensão das sanções aplicadas em caso de celebração de Termo de Compromisso, conforme comprovado pelo impetrante na hipótese . 4. A desconstituição do Termo de Embargo guarda consonância, ainda, com as disposições da Lei Complementar no 140/2011, que além de atribuir competência apenas supletiva ao IBAMA (art. 15), indica a prevalência do ato de fiscalização do órgão licenciador, no caso o SEMA/MT (art. 8o, XIV e XV). Ou seja, havendo incompatibilidade entre a APF Autorização Provisória de Funcionamento, emitida pela SEMA/MT, e o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA, haverá de prevalecer o primeiro (art. 17, § 3o, da LC 140/2011), notadamente por sua feição de compatibilidade com as normas que regem a matéria em discussão. 5. Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, inclusive tendo opinado o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo, é de se impor a concessão da segurança reclamada. 6. Remessa necessária e apelação do IBAMA a que se nega provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. (TRF-1 - AC: 10000414420174013603, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/06/2020)

No caso, restou consignado nos próprios autos administrativos que a conversão ocorreu em área passível, isto é, fora da reserva legal e da APP. Assim, a aplicação do embargo mostra-se desprovida de amparo legal, ainda que remanesça a possibilidade de aplicação de multa administrativa pelo desmatamento realizado sem a devida autorização.

Soma-se a isso o fato de que o autor já protocolou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, com a indicação da reserva legal, cumprindo o disposto no art. 14, §2o, do Código Florestal. Este dispositivo legal prevê que, protocolada a documentação, não se pode imputar ao proprietário sanção administrativa pela ausência de formalização da reserva legal.

Diante desse contexto, correta a sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Embargo no 22044916, por ausência de fundamento jurídico que o sustentasse. Ressalte-se que tal conclusão não implica autorização para desmatamentos futuros sem a competente licença ambiental, mas tão somente o reconhecimento da ilegalidade de uma sanção aplicada em contrariedade ao ordenamento vigente.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, entendo não assistir razão ao apelante.

O magistrado fixou os honorários em
10% sobre o valor da causa
, em consonância com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Considerando-se a simplicidade relativa da causa e a baixa complexidade da instrução, a fixação mostra-se adequada, não havendo que se falar em redução.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo no 22044916 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025